Tribunal: TJES
Processo: 5029599-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029599-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA CREMILDA DA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da celebração de contrato nulo por fraude.

2. A embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre a tese de exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), que afastaria a ilicitude da sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que, ao fundamentar a ocorrência de ato ilícito na nulidade do contrato, não analisa de forma explícita a tese de excludente de ilicitude por exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste o vício da omissão. O acórdão embargado enfrentou a matéria devolvida de forma clara e exauriente, concluindo pela configuração do ato ilícito e do dever de indenizar com base na nulidade do negócio jurídico, celebrado mediante fraude em nome de consumidora idosa e hipervulnerável.

5. O reconhecimento da nulidade contratual e da consequente ilicitude das cobranças é logicamente incompatível com a tese de exercício regular de direito, afastando-a de forma implícita e inequívoca.

6. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O nítido intento da embargante é a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREFISA S.A CREDITO FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra v. acórdão de id. 14814283, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele em face de

MARIA CREMILDA DA COSTA
.

Em suas razões (id. 15104200), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não se manifestou sobre a tese de que sua conduta consistiu em exercício regular de um direito reconhecido, o que, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastaria a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5029599-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA CREMILDA DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREFISA S.A CREDITO FI
NANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra v. acórdão de id. 14814283, que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele em face de

MARIA CREMILDA DA COSTA
.

Em suas razões (id. 15104200), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não se manifestou sobre a tese de que sua conduta consistiu em exercício regular de um direito reconhecido, o que, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastaria a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

A embargante aponta a existência de omissão, ao argumento de que este Colegiado não teria analisado a tese de exercício regular de direito.

Contudo, sem razão a recorrente.

A suposta omissão não se verifica. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pela configuração do ato ilícito e do consequente dever de indenizar com base em fundamentos robustos, os quais são logicamente incompatíveis com a tese de excludente de ilicitude.

O julgado foi explícito ao assentar que a responsabilidade da instituição financeira decorreu da nulidade do negócio jurídico, celebrada mediante fraude em nome de consumidora idosa e hipervulnerável, sem a devida comprovação da livre manifestação de vontade.

Ora, ao reconhecer que o contrato era nulo e que as cobranças dele decorrentes foram indevidas e contrárias à boa-fé, o acórdão, por consequência lógica, afastou a tese de que a financeira estaria agindo no exercício regular de um direito.

A fundamentação adotada, portanto, rechaçou de forma implícita, porém inequívoca, o argumento da embargante. Por fim, lembro que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no presente caso.

Logo, observa-se de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)